Tribunal: TJSP
Processo: 1500412-92.2015.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público; Núcleo 4.0 Exec. Fisc. Municipais - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Execuções Fiscais Municipais;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal por falta de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução no 547 do CNJ, fundamentada no art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal deve ser

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal por falta de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução no 547 do CNJ, fundamentada no art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em determinar se a execução fiscal deve ser extinta por falta de interesse de agir, considerando a ausência de movimentação útil por mais de um ano e o valor da causa inferior a dez mil reais.
III. Razões de Decidir.
3. O entendimento do STF no Tema 1184 legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitando o princípio da eficiência administrativa.
4. A Resolução no 547 do CNJ estabelece que execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 devem ser extintas se não houver movimentação útil por mais de um ano e não forem encontrados bens penhoráveis, como ocorre no caso dos autos.
4. Sentença de extinção mantida.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Execuções fiscais de baixo valor podem ser extintas por falta de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa. 2. A Resolução no 547 do CNJ fornece critérios objetivos para extinção de execuções fiscais de pequeno valor.